Tribunal: STF
Processo: RE 94436
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
- Taxa de Melhoramento dos Portos. O fato de valer-se o importador da isenção do imposto de importação concedida por Resolução do Conselho de Política Aduaneira não retira a importação do regime do Tratado da ALALC. Tal isenção é automaticamente apropriada pelos países contratantes da ALALC, por força da cláusula de tratamento da nação mais favorecida (art. XVII do Tratado). 
Conseqüentemente aproveita, simultaneamente, ao importador a alíquota de 1% para a Taxa de Melhoramento dos Portos, fixada, pelo regime do Tratado na Lista Nacional do Brasil, anexa ao Decreto nº 55.223, de 25.9.69. Precedentes: RE 89.381-4-SP; RE 92.987-8-SP. R E conhecido e provido.